Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO DE IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI). DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE E À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que condenou o Distrito Federal a promover o abrigamento de idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a necessidade.
2. Determinou-se, ainda, que, na ausência de vaga em entidade conveniada, o ente público arque com os custos da internação em instituição particular.
3. Ação ajuizada em 08.01.2025. Sentença proferida em 08.05.2025. Valor da causa: R$ 2.341,71 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos). Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A proposição recursal consiste em definir se é legítima a condenação do ente público a assegurar vaga em ILPI ou, na sua ausência, custear internação em instituição particular, diante do dever constitucional de proteção integral à pessoa idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reexame necessário é exigência legal em sentenças contra a Fazenda Pública, independentemente de recurso voluntário (CPC, art. 496; Súmula 325/STJ).
6. Provas demonstram a idade avançada da autora (85 anos), enfermidades que demandam cuidados contínuos e ausência de apoio familiar suficiente, configurando situação de risco social.
7. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003, arts. 37, 43 a 45) e a Constituição Federal (art. 230) impõem ao Estado o dever de garantir moradia digna e proteção integral à pessoa idosa.
8. Acolhimento em ILPI atende à diretriz de desospitalização, prevenindo riscos à saúde e promovendo dignidade.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigação do ente público em prover vaga em ILPI conveniada ou, não havendo disponibilidade, arcar com os custos em instituição particular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. O Estado deve assegurar o acolhimento de idoso em Instituição de Longa Permanência conveniada, quando demonstrada situação de risco e ausência de suporte familiar. 2. Na inexistência de vaga em entidade conveniada, é legítima a condenação do ente público a custear internação em instituição particular.”